Tribunal: TJES
Processo: 0000644-31.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000644-31.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGISSE MELCHIADES DE SOUZA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000644-31.2021.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGOS

121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 29, E 155, § 4º, IV, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE EXACERBADA
.
2.
AUMENTO DE PENA DESPROPORCIONAL. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL À
REPREENSÃO
DAS CONDUTAS.

3.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.
A r. sentença não apontou os fundamentos que indicariam o “dolo intenso” do apelante. Contudo, o efeito devolutivo da apelação autoriza nova ponderação e refazimento da dosimetria pelo Tribunal, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta.

In casu,
o crime de homicídio foi revestido de extrema violência e crueldade e, em concurso de agentes, o recorrente e o corréu, após fazerem a vítima de refém, levaram-na até um canavial e desferiram vários socos e chutes, os quais foram a causa eficiente da sua morte, evidenciando a culpabilidade exacerbada.

2
.

“Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) A pena-base fixada se mostra proporcional e adequada à repreensão da conduta em apreço
.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000644-31.2021.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAYLON ANDRADE EVANGELISTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, e 155, § 4º, IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante a fixação da pena-base no patamar mínimo legal tendo em vista a utilização de fundamentação genérica para a valoração negativa do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia seja aplicado o aumento da fração de 1/8 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pugnou a defesa do acusado pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

Noto que o magistrado, durante primeira fase da dosimetria, considerou como negativa o vetor atinente à culpabilidade do acusado, nos seguintes termos:

“
[...]
Considerando a culpabilidade, onde se faz um juízo de reprovabilidade da conduta, bem como se analisa a intensidade do dolo, tenho que a conduta do réu é reprovável e possui dolo intenso
[...]”

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“
considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal – tais como o emprego das expressões “lucro fácil” e “dolo intenso” - não servem para o agravamento da pena”.
(HC n. 616.133/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Na hipótese, a r. sentença não apontou os fundamentos que indicariam o “dolo intenso” do apelante, razão pela qual passo a reformular a fundamentação adotada para negativar a referida circunstância.

Extraio dos presentes autos que o crime de homicídio foi revestido de extrema violência e crueldade, e que, em concurso de agentes, o recorrente e o corréu, após fazerem a vítima de refém, levaram-na até um canavial e desferiram vários socos e chutes, os quais foram a causa eficiente da sua morte.

Diante desse cenário, me parece evidente a culpabilidade exacerbada e o dolo intenso do acusado, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa decorrente do vetor da culpabilidade.

Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui pacificado entendimento no sentido de que, “
por força da amplitude do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação, é possível a correção da parte da dosimetria da pena pelo Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, desde que não agravada a pena imposta”.
(
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 548.467
– PE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonsca,
Quinta Turma, DJe 21/10/2015)

Quanto à insurgência da defesa

em relação ao
quantum
de pena aumentado na primeira fase da dosimetria em virtude da negativação do referido vetor, trago entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na hipótese, entendo que a pena-base fixada se mostra proporcional e adequadas à repreensão da conduta em apreço, diante da tamanha brutalidade do crime então praticado, não merecendo, a meu sentir, qualquer reparo a r. sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.